Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020424-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO CAETANO DINES ROQUE
AGRAVADOS: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA, GUILHERME HENRIQUE FRANCINI ORTEGA e LUIS HENRIQUE ORTEGA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCELO CAETANO DINES ROQUE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1002164-26.2020.8.11.0037, opostos em face de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A e outros, que indeferiu o pedido liminar onde o agravante visava “obter a reintegração provisória da posse sobre a quantidade de 10.132,20 sacas/60kg de Soja, sequestrada nos autos da Ação de Execução 1001807-46.2020.8.11.0037, cujo produto foi removido e depositado no Armazém da Sinagro, em Campo Verde-MT” (sic).
Aduz o agravante que “referida execução com pedido liminar de sequestro foi ajuizada pela Sinagro em desfavor de Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega para o fim de buscar a satisfação da obrigação assumida por eles na CPR 01-013/2020, através de medida constritiva de sequestro sob a alegação de ocorrência de um suposto “desvio” da produção” (sic).
Destaca que “tanto o Agravante quanto a Agravada Sinagro são detentoras de CPR’s gravadas com penhor de 1o grau emitidas por Mara, Guilherme e Luis, com a diferença que o penhor dos títulos é objeto de matrículas distintas, logo, um não prevalece sobre o outro” (sic).
Diz que “com o deferimento do sequestro na execução, tal medida alcançou produto que não estava nas áreas de garantia da Sinagro e que foi proveniente de áreas livres de penhor, razão pela qual a constrição não pode ser mantida” (sic).
Alega que “como a decisão agravada indeferiu pedido liminar, deve ser analisada à luz do que determina o artigo 300 e 678 do CPC” (sic).
Acrescenta que “o sequestro do grão não foi realizado na lavoura ou no armazém da Fazenda, mas sim no armazém de empresa armazenadora de grãos da cidade de Primavera do Leste-MT (Agrícola Alvorada), local ajustado como de entrega do produto na CPR do Agravante” (sic).
Discorre que “o fumus boni iuris ficou demonstrado através da CPR 003/2019 e do respectivo registro de penhor de 1o grau, bem como através do croqui de monitoramento da Kuhlmann, além das imagens confeccionadas pelo engenheiro agrônomo Wagner Marcelo Muraro, CREA RN 170087387-3” (sic).
Em relação ao periculum in mora assevera que a decisão que deferiu o sequestro na ação de execução feriu o seu direito real de garantia (penhor), ficando impossibilitado de comercializar a soja, em consequência, obrigado a sujeitar-se aos riscos inerentes ao mercado do produto.
A par desses argumentos, com base nos requisitos legais, pugna pela a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar “a reintegração provisória da posse sobre a quantidade de 10.132,20 sacas/60kg de Soja, transferindo-se o produto já removido do armazém da Sinagro na cidade de Campo Verde-MT para a unidade da Agrícola Alvorada daquele município, mantendo o Soja lá depositado até o julgamento definitivo da lide” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 59612484).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que a tutela seja antecipada para reintegra-lo na posse do produto soja, na quantidade de 10.132,20 sacas/60kg, ao argumento de que é detentor da CPR 003/2019 gravada com penhor de 1o grau.
Segundo narra o recorrente, este e a empresa Sinagro Produtos Agropecuários S/A são detentores de cédulas de produto rural gravadas com penhor emitidas por Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega, porém sobre área de matrículas distintas, mas adjacentes, sendo que a soja prometida ao agravante seria cultivado na área de plantio da Fazenda Esperança II e, à empresa embargada, na área da Fazenda Reino Encantado I, Fazenda Reino Encantado II, Fazenda Poço Encantado I e Fazenda Poço Encantado II.
Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a princípio, qualquer irregularidade perpetrada pelo juízo a quo. Transcrevo-a na parte que interessa:
“(...) Ambas as partes são detentoras de cédulas de produto rural gravadas com penhor emitidas por Mara Bernadete Francini Ortega, Guilherme Henrique Francini Ortega e Luis Henrique Ortega.
A apuração da origem do soja objeto da restrição é, todavia, objeto de questionamento, sob o fundamento de cultivo pelo sistema de talhões e não por matrículas.
A declaração firmada pelo terceiro Rodrigo Ignácio da Silveira (Num. 32428318) nada acrescenta do ponto de visa probatório, já que relata monitoramento declarado nos próprios autos da ação principal.
Por igual forma, a prova documental não induz, prima facie, a caracterização da posse da parte embargante sobre o produto rural constrito.
A questão dos embargos de terceiro é, efetivamente, altamente controvertida, fato que demanda melhor instrução probatória para ulterior deliberação.
Isso posto, neste momento processual, não reconhecendo suficientemente provada a posse, indefiro o pedido liminar e mantenho a constrição sobre os bens litigiosos objeto dos embargos (...)”.
Não obstante as razões recursais expostas, a princípio não me convenço de que está evidente que a soja, objeto da celeuma, foi colhida no talhão correspondente à parte que garante o agravante.
Assim, a matéria precisa ser analisada com cautela, até porque envolve muitos documentos e, a meu ver, depende do contraditório, pois necessário ver, também, o posicionamento da empresa agravada quanto ao imbróglio.
Além disso, é assente na legislação processual civil (CPC) que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido” (art. 678) (sublinhei).
Portanto, no caso, não vislumbro a fumaça do bom direito.
Da mesma forma, não se mostra aparente o perigo da demora, mesmo porque o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Com estes argumentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora